Tribunal: STF
Processo: HC 190642
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-18
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 601.815/PI.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II do Código Penal). 
    Colhe-se do decreto prisional: 
    [...] a situação de flagrante delito encontra-se evidenciada nos autos, conforme art. 302, II, do CPP, eis que, os depoimentos das testemunhas levam à pessoa do autuado, como sendo o autor do crime ora narrado. Além dos depoimentos das testemunhas, há auto de exibição e apreensão, de aproximadamente 20 (vinte) metros de cabo de cobre de telefone e internet e de uma faca de cozinha. Em seu interrogatório, perante à Autoridade Policial, o autuado confessou a prática delitiva, afirmando, ainda, não ter sido a primeira vez a praticar o delito em questão: "que confessa o crime de furto dos cabos da OI; que já é a segunda vez que pratica essa conduta, sendo que na primeira vez conseguiu furtar um quilo de fios de cobre".
    [...] 
    No caso em tela, resta evidente que as cautelares diversas da prisão são insuficientes para a garantia da ordem pública. 
    Os depoimentos colacionados pela Autoridade Policial trazem indícios de autoria delitiva em desfavor do investigado, além da própria confissão, de modo suficiente a possibilitar a decretação da custódia cautelar mais gravosa. A materialidade do crime também restou comprovada, sobretudo pelo auto de exibição e apreensão. 
    Assim, fundamentam a prisão preventiva do representado a preservação da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal, e a necessidade de proteção da instrução criminal (art. 312, CPP), tendo em vista a demonstração de sua periculosidade social, reiteração criminosa e o modus operandis do delito praticado. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado: 
    [...] 
    Observe-se que fundamenta a custódia cautelar do autuado a necessidade de tutela da ordem pública, eis que o mesmo já responde a outro processo criminal nesta Comarca, conforme consulta ao sistema Themis Web (0000017-39.2017.8.18.0042 - ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO) o que evidencia concreta periculosidade de suas liberdades para o meio social. Além do mais, o próprio autuado confessou em Delegacia que não foi a primeira vez que praticou exatamente o mesmo ato criminoso, qual seja, prática de furto de cabos de cobre de empresas de telefonia/internet.
    Considere-se que, neste caso, diante das circunstâncias relativas ao crime supostamente cometido, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia não mostra eficiente a inibir nova conduta ilícita por parte do investigado. A colocação em liberdade do conduzido, desta forma, é providência que se mostra contrária à segurança pública e à tranquilidade social. 
    Como acima registrado, tenho por adequada a medida extrema de cerceamento de liberdade do indiciado, eis que as demais medidas cautelares previstas na legislação processual penal (art. 282, c/c art. 319, do CPP) não atenderiam a demanda de preservação da ordem pública, sendo insuficientes para prevenir novas práticas delitivas. 
    Pelo exposto, com fundamento nos artigos 310, 312 e seguintes do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante e DECRETO a prisão preventiva de ISMAEL FERNANDO MARQUES MAIA, qualificado nos autos, para que permaneça custodiado à disposição deste juízo. 
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, cujo pedido de medida liminar foi indeferido pelo Desembargador Relator (Doc. 3, fl. 2).
    Contra essa decisão, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento da Súmula 691/STF (Doc. 3, fls. 5-6).
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Alega que a prisão do paciente foi decretada de ofício, sem requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, sob a alegação de que o requerente possui anotação de ato infração análogo ao delito de furto, se olvidando o Juízo de piso do conceito disposto no artigo 63 do Código Penal Brasileiro que tutela sobre a reincidência, que não configura o mesmo significado do artigo 27 do mesmo dispositivo legal. Afirma, ainda, a desproporcionalidade da constrição, tendo em vista que o delito possui a pena mínima de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 155, § 4º, II do Código Penal, podendo ser ofertado o Acordo de Não Persecução Penal, suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/1995) e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal), caso seja advindo um decreto condenatório. Enfatiza que o paciente é primário, menor de 21 (vinte e um) anos, possui residência fixa, emprego e família. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido. 
    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade.
    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 
    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade , ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 
    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.). 
    Na espécie, os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a medida cautelar extrema.
    Consta dos autos que o paciente foi preso, em 29/6/2020, pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, II, do Código Penal), porque subtraiu aproximadamente 20 (vinte) metros de cabo de cobre de telefone e internet. 
    Com efeito, a natureza do crime imputado, praticado sem violência ou grave ameaça, está a indicar que a manutenção da prisão decretada não se mostra medida adequada e proporcional, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na espécie, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal (cf. HC 126704, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/5/2016; HC 101146, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 20/08/2010). 
    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo ( Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).
    Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para revogar a prisão preventiva decretada nos autos do Processo 0000318-78.2020.8.18.0042 , em trâmite na Vara Única da Comarca de Bom Jesus/PI, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de outubro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente